Tribunal: CARF
Processo: 10735.720816/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720816/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.094 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1999
DILIGÊNCIA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Encerrado o debate acerca da liquidez e certeza do crédito do contribuinte, a
diligência para aguardar novo cálculo em outro processo é despicienda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário na parte em que
questiona matéria de índole constitucional e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Auto de Infração para aplicação de multa por compensação não
homologada descrita no art. 74 § 17 da Lei 9.430/96.
1.2. Para tanto narra o TVF que acompanha o auto de infração que as
compensações pleiteadas pela Recorrente nos apensos do PAF 13746.000367/2009-06 não
foram homologadas por insuficiência de saldo credor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720816/2014-26
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.094 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720816/2014-26

1.3. Em Impugnação, a Recorrente alega, em síntese:
1.3.1. Inconstitucionalidade da multa descrita no art. 74 § 17 da Lei 9.430/96;
1.3.2. Decisão judicial lhe garante o acréscimo (não a substituição) dos expurgos
inflacionários e dos juros moratórios ao valor reconhecido pela fiscalização no
PAF 10735.000001/99-18 e 10735.000002/99-70;
1.3.3. A fiscalização aplicou a taxa SELIC sobre o valor originário do indébito ao
invés do valor corrigido até 31 de dezembro de 1995, desrespeitando decisão
judicial sobre o tema;
1.3.4. O indébito reconhecido pela fiscalização neste processo deve ser atualizado
até que seja efetivamente devolvido à Recorrente ou até a data da declaração de
compensação posteriormente homologada, atualizando-se o restante do crédito
não homologado;
1.3.5. “É irrazoável (SIC) alegar esgotamento do crédito se este não foi
homologado” sendo correto suprimir do saldo credor apenas e tão somente os
créditos já reconhecidos administrativamente;
1.3.6. A DRF não relacionou os processos já findos com decisões desfavoráveis, o
que culmina com a nulidade do despacho decisório.
1.4. A DRJ Juiz de Fora manteve íntegra a autuação, uma vez que:
1.4.1.
Falece
competência
à
Autoridade
Administrativa
declarar
a
inconstitucionalidade de Lei;
1.4.2. “Cada questionamento deve se situar no processo próprio: O direito
creditório no processo no 13746.000367/2009-06 e o crédito tributário
constituído neste processo. Ainda que as razões de causa e efeito estejam
correlacionadas, não se discute a mesma matéria em dois processos distintos.
Permanecerá a discussão sobre direito creditório no processo afim e o auto de
infração neste processo”.
1.5. Em Voluntário a Recorrente insiste apenas na tese da inconstitucionalidade e
afirma que somente em agosto de 2021 a DRF iniciou os cálculos acerca das compensações por
si realizadas, logo, é impossível exigir qualquer sanção sobre o tema compensações não
declaradas.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, declaro PRECLUSAS todas as teses acerca da liquidez e certeza do
crédito de titularidade da Recorrente, vez que estas não foram repetidas em Voluntário; por
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.094 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720816/2014-26

sinal, as teses foram enfrentadas - e afastadas - por esta Turma, por unanimidade, em Acórdão de
minha relatoria, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1999
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa se é possível ao contribuinte
conhecer da acusação, em conhecendo, lhe é dada oportunidade de contraditar a
acusação, em lhe sendo dada a oportunidade e devidamente aproveitada, seus
argumentos são considerados pelo órgão julgador.
EXPURGO INFLACIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO.
O expurgo inflacionário deve substituir o índice de inflação do período e não somar-se
ao mesmo.
SELIC. JUROS SIMPLES.
A SELIC é não capitalizável, acumulada mensalmente; o valor da taxa do mês anterior é
somada com a taxa do mês subsequente (e assim sucessivamente) e multiplicada, ao
final, com o indébito.
2.1.1. No ensejo, forte na Súmula CARF 2, deixo de conhecer a tese sobre a
INCONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO (ao menos, até que o Egrégio Sodalício o faça).

2.2. Mais que julgar, cumpre aqui esclarecer.
2.2.1. Em 26 de maio de 2021, esta Turma julgou o processo 13746.000279/2009-
04 da mesma Recorrente com tema de fundo idêntico ao presente – compensação de débitos
com créditos de IPI. No debatido processo, a fiscalização não analisou o mérito (o fundo do
tema) dos créditos da Recorrente; limitou-se a questões prejudiciais, nomeadamente, 1) falta de
liquidez dos créditos ante decisão na Ação Rescisória que limitou o prazo prescricional em cinco
anos, e; 2) Indeferimento administrativo de habilitação dos créditos após a decisão limitativa
mencionada.
2.2.1.1. Esta Turma - também por Acórdão de minha relatoria, mas agora por
maioria de votos - superou todas as questões prejudiciais e determinou a baixa dos autos para
que no processo 13746.000279/2009-04 fossem analisadas liquidez e certeza dos créditos da
Recorrente.
2.2.1.2. O processo 13746.000279/2009-04 foi então baixado à origem em dois de
julho de 2021. Ao receber o processo a DRJ Nova Iguaçu proferiu a citada Informação n.o
800/EQAUD5/DRF/NIU,
de
23/08/2021
em
que
destaca
que
NO
PROCESSO
13746.000279/2009-04 iniciar-se-iam os trabalhos para apurar a matéria de fundo, isto é, o lastro
das compensações efetuadas pela Recorrente.
2.2.2. Fixado o antedito, em junho de 2021 este relator pautou o processo
13746.000367/2009-06 – vinculado ao presente. No processo 13746.000367/2009-06 restou
descrito que a fiscalização, com base em planilha apresentada pela Recorrente que indicava
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.094 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720816/2014-26

créditos e débitos consumidos, analisou a liquidez e certeza dos créditos da Recorrente –
conforme trecho do relatório:
“1.2. Após intimar a Recorrente a apresentar planilhas com indicação da totalidade dos
créditos deferidos em ação judicial e dos débitos já compensados, a DRJ Nova Iguaçu
não reconheceu a compensação posto que:
1.2.1. A Recorrente utilizou-se de juros compostos para fixar o montante de crédito a
receber, quando, em verdade, deveria ter se utilizado de juros simples, ex vi, art. 167
Parágrafo Único do CTN;
1.2.2. Os juros moratórios de 1% ao mês até 31 de dezembro de 1995 também incidiram
de forma capitalizável ao invés de simples;
1.2.3. A Recorrente não apresentou os índices de correção monetária entre agosto de
1988 e dezembro de 1991;
1.2.4. Os expurgos inflacionários de janeiro de 1989, março, abril e maio de 1990 e
fevereiro de 1991 substituem os índices de correção monetária dos respectivos períodos;
1.2.5. Em alguns casos, o valor do débito descrito em processo administrativo é menor
do que o informado pela Recorrente em planilha;
1.2.6. “A partir da planilha denominada “Débitos Próprios e de Terceiros até
31/07/2008, em Ordem Cronológica de Protocolo (após ajuste da RFB)” (ANEXO
“H”), onde foram totalizados os débitos/processos por “Mês de Compensação”
(somatório dos débitos protocolizados dentro do mesmo mês), procedeu-se à valoração
dos créditos de IPI, também em ordem cronológica do indébito, primeiramente os
créditos da matriz e depois os da filial, desde a data do recolhimento indevido ou a
maior até o mês da compensação, em quantidade suficiente para quitar o total dos
débitos para cada mês”;
1.2.7. “Isso posto, a partir das planilhas de Crédito do IPI (Anexos “B” a “E”), da
planilha dos índices de atualização dos Créditos autorizados em juízo (Anexo “A”), e
da planilha com a totalização mensal dos Débitos Próprios e de Terceiros até
31/07/2008 (anexo “H”), foi elaborada a planilha denominada “Demonstrativo das
Compensações” (ANEXO “I”), onde está demonstrada a utilização dos créditos de IPI
da matriz e da filial para quitar as compensações pretendidas. Nesta planilha observa-
se que o somatório dos créditos da matriz e da filial só são suficientes para lastrear
R$ 119.361.839,74 dos débitos pretendidos para compensação; ou mais
especificamente os créditos de IPI só são suficientes para a compensação, até, no
máximo, a competência de OUTUBRO/2004 dos débitos”;
2.2.2.1. Especial atenção deve ser dada ao excerto acima: I) a fiscalização intimou
a Recorrente a apresentar planilha (item 1.2) indicando a totalidade dos créditos que entendia
titularizar e o montante de débitos indicados à compensação até então; II) a fiscalização (item
1.2.6) ajustou as planilhas de débito e crédito em ordem cronológica; III) a fiscalização deixou
de homologar a compensação vez que, segundo os índices de atualização que adotou, o total dos
créditos de titularidade da Recorrente eram insuficientes para fazer frente ao total de débitos
indicados neste processo; i.e, a fiscalização no processo 13746.000367/2009-06 fez uma e
justamente o que foi determinado por esta Turma no processo 13746.000279/2009-04.
2.2.3. Por mais que o nobre patrono da Recorrente tenha insistido em memoriais
e da tribuna acerca da identidade dos processos, esta Turma reconheceu sem qualquer titubeio a
diferença: no processo 13746.000279/2009-04 a fiscalização NÃO debruçou-se sobre a matéria
de fundo, no processo 13746.000367/2009-06 a fiscalização ANALISOU a liquidez e certeza
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.094 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720816/2014-26

dos créditos (repita-se) com base em planilha apresentada pela Recorrente que indicava
créditos e débitos consumidos.
2.2.4.
Soa razoável (é claro) aguardar o julgamento do processo
13746.000279/2009-04 para evitar teratologia de duas decisões emitidas pelo mesmo órgão de
fiscalização em sentido conflitante (isto é, pode ser que a decisão do processo final 04 reconheça
que deve ser homologada a compensação realizada no processo final 06). Entretanto, a
razoabilidade aparenta esvanecer quando se tem em mente que: 1) no processo final 06 a
fiscalização analisou a liquidez e certeza dos créditos da Recorrente; 2) no processo final 06 a
fiscalização analisou a liquidez e certeza dos créditos da Recorrente, com base em planilha
apresentada por esta última; 3) o único debate travado no processo final 06 foi sobre a
correção monetária, não houve questionamento nem sobre o valor de face, nem sobre o montante
até então compensado (salvo que deveriam ser extirpados do cálculo as compensações não
definitivamente homologadas); 4) o processo final 06 foi julgado por esta Turma por
unanimidade de votos e a matéria do sobrestamento do feito foi amplamente discutida na
oportunidade.
2.2.4.1. Desta feita, apenas aparenta ser razoável sobrestar o feito, não é razoável
fazê-lo, pois se trata de verdadeira reabertura de debate em discussão terminantemente encerrada
por esta Turma. Se a Recorrente não está contente com o resultado do processo final 06, deve
utilizar (e certamente utilizará) os meios que são próprios para revisão de decisão – decisão que,
ao fim e ao cabo, será devidamente executada (leia-se, com todos os processos de compensação e
eventuais ajustes a fazer) pela Receita Federal.

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário (salvo matéria constitucional), negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 325
DF CARF MF
Original